Tribunal: STF
Processo: Rcl 92247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lupércio de Almeida Júnior e Outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0009253-47.2004.8.26.0624), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“No caso concreto, os Reclamantes foram condenados em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/1992. 
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora ato reclamado, manteve essa condenação, embora sem a comprovação de dano efetivo na fase de conhecimento. A prova inconteste dessa ausência de dano efetivo é que a própria Autoridade Reclamada determinou que a apuração do suposto prejuízo ocorresse por liquidação por arbitramento. 
Tal circunstância, por si só, revela que a decisão reclamada não identificou, de forma segura e cabal, a existência de dano efetivo e comprovado no momento processual adequado, transferindo para momento posterior elemento que a tese vinculante do STF exige como pressuposto inafastável da responsabilização.
Inconformados, os Reclamantes esgotaram as instâncias ordinárias e interpuseram o Recurso Extraordinário cabível, no bojo do ARE 1.541.556/SP. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal não adentrou o mérito constitucional da controvérsia, limitando-se a aplicar óbices sumulares (Súmulas 279 e 284/STF), que impediram o conhecimento do recurso. ” 

Ao final, no mérito, requer “a total procedência da Reclamação, para cassar o ato reclamado por violação expressa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199/MG, reconhecendo-se a impossibilidade de subsistência da condenação por improbidade administrativa sem a efetiva e comprovada demonstração de dano na fase de conhecimento, o que conduz à improcedência da Ação Civil Pública em relação aos Reclamantes”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
O pedido é manifestamente incabível. 
Conforme consulta ao site do Tribunal, é possível aferir que o Agravo em Recurso Extraordinário ajuizado em face da decisão que negou seguimento ao apelo extremo interposto em face do acórdão reclamado, ARE 1.541.556, transitou em julgado em 10/03/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 20/3/2026.
Mostra-se, assim, inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o pagamento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente